Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença1, o réu interpusera recurso de apelação2. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera ao recurso de apelação que manejara - Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF no 25.136 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrocinar o réu, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, deve-lhe ser assegurada oportunidade para sanear o vício. Destarte, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato e de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviada, sob pena de desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença, ID Num. 40415518 – fls. 750 a 757 2 - Apelação, ID Num. 40415522 – fls. 762 a 772